Tribunal: STF
Processo: HC 183689
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jair Jose Pilonetto em favor de Luiz Antonio Gonçalves, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, que indeferiu a liminar no HC 570.362/RJ.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido o pedido urgente. 
    Não estão presentes os pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar. 
    Inicialmente, quanto à tese de ausência de contemporaneidade entre as datas do crime e da decretação da segregação cautelar do Paciente, observo que essa questão não foi debatida pelo Tribunal a quo no acórdão combatido, o que impede a análise da matéria, originariamente, por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
      Ademais, a alegação de inocência "não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório" (RHC 122.460/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020.)
    Outrossim, a afirmação de que a Justiça Federal seria a competente para o processamento e julgamento da ação penal ajuizada em desfavor do Paciente, aparentemente, destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…)
    Como se percebe, as instâncias ordinárias entenderam pela necessidade da constrição provisória especialmente em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente responde por vários outros processos e recentemente foi condenado pelo crime de receptação, bem como pelo fato de ter, em tese, permanecido foragido até a efetivação de sua prisão – fundamentação que, em um juízo de cognição sumária, não se mostra desarrazoada ou ilegal. 
    Por fim, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo "novo coronavírus", observo que a matéria nem sequer foi suscitada perante as instâncias ordinárias. 
    Dessa forma, como o Tribunal local não apreciou a controvérsia em tela, não pode ser a matéria examinada originariamente por esta Corte Superior de Justiça, devendo a parte Impetrante formular a pretensão, inicialmente, ao Juízo responsável pela decretação da prisão. 
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo prelibatório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar ”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumenta inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausência de seus requisitos autorizadores. Alega excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 07.7.2019. Sustenta falta de contemporaneidade da prisão. Ressalta a pandemia em razão da propagação do Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘as instâncias ordinárias entenderam pela necessidade da constrição provisória especialmente em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente responde por vários outros processos e recentemente foi condenado pelo crime de receptação, bem como pelo fato de ter, em tese, permanecido foragido até a efetivação de sua prisão – fundamentação que, em um juízo de cognição sumária, não se mostra desarrazoada ou ilegal ’ e ‘quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo "novo coronavírus", observo que a matéria nem sequer foi suscitada perante as instâncias ordinárias’ . 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    De acordo com a Corte estadual, ‘o paciente permaneceu foragido até sua prisão’ e ‘teve sua revelia decretada’. Nesse diapasão, nada colhe o alegado excesso de prazo, porquanto não configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora